Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
5. O julgado foi claro ao constatar que o valor do crédito previsto no contrato não está incluído na relação de credores da recuperação judicial. Ressaltou ainda que, mesmo não habilitado, o crédito está sujeito às condições previstas no Plano de Recuperação, conforme os arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005.
6. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa ao ressaltar que cabe ao credor a escolha de habilitar seu crédito ou não e caso opte por não o habilitar, poderá retomar o cumprimento de sentença, após o encerramento da recuperação (art. 61 da Lei 11.101/2005), como é o caso. No entanto, o crédito sofrerá os efeitos da recuperação e da novação da obrigação nos termos do plano aprovado (art. 59 da Lei 11.101/2005 c/c art. 525, § 1o, VII do CPC).
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno a embargante ao pagamento de multa no patamar de 0,5% sobre o valor da causa.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada.